Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou o recorrido carecedor da ação, por perda superveniente do interesse processual de agir, em relação ao pedido de declaração de quitação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015 e quanto aos pleitos remanescentes, julgou parcialmente procedente para condenar o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a da manutenção indevida da negativação (06/10/2019 – 5 dias úteis após o pagamento), em razão da manutenção do recorrido em Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF, por ter cheque devolvido em 09/01/2020, o qual foi quitado em 04/02/2020.

3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que não há dano moral in re ipsa, e que, logo após deduzida a pretensão em juízo, não houve resistência ao pedido, sendo retirado o nome do recorrido do referido Cadastro (CCF). Por ser pessoa jurídica, o recorrido somente faria jus a indenização por danos morais se houvesse maculado sua honra objetiva. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, gerando enriquecimento ilícito. Os juros moratórios devem ter termo inicial a data do arbitramento do dano.

4. Em contrarrazões, o recorrido afirma que o pagamento da cártula, com respectivas tarifas bancárias, deu-se em 04/02/2020, contudo somente após o ajuizamento da demanda o recorrente cumpriu o pedido de exclusão do CCF, isso é, após um ano e oito meses, providência essa que deveria ocorrer de forma automática em 5 (cinco) dias após a quitação do cheque devolvido por insuficiência de provisão de fundos. Há dano moral indenizável, o qual maculou sua honra objetiva.

5. No âmbito do Direito do Consumidor, restou pacificada a aplicação da teoria finalista mitigada, quando a pessoa jurídica, embora não se enquadre nas categorias de destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1285559/MS. A vulnerabilidade pode ser técnica, jurídica ou fática. No presente caso, o recorrido é empresário individual exercendo atividade econômica de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, cujo porte é de Microempresa. Portanto, há vulnerabilidade fática e técnica ante a prestação de serviços bancários. Nesse sentido, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Restou incontroverso que a inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) se deu de forma legítima. A controvérsia restringe-se tão somente em determinar se a negativa de baixa dos cheques e a consequente manutenção da restrição no nome do recorrido no CCF, após regular pagamento da dívida, enseja reparação a título de dano moral.

7. Há provas de que o recorrido compareceu ao recorrente para regularização e ocorrências no CCF em 04/02/2020 (ID 33545320), contudo, ainda assim, permaneceu a restrição no referido cadastro, conforme o recorrido fez prova ao ID 33545318.

8. A ilegítima manutenção do nome do recorrido no CCF gera responsabilidade civil objetiva do recorrente por danos morais, pois tal conduta viola os direito imagem e sua honra objetiva de pessoa jurídica. Isso porque, o CCF evidencia que a pessoa jurídica não está apta a honrar seus compromissos financeiros no mercado de consumo, afetando sua imagem de bom pagador. Trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). No âmbito das Turmas Recursais do Juizado Especial do Distrito Federal: Acórdão 1402039, 07125632120218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022.

9. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, notadamente pelo fato de o condenado se tratar de instituição financeira de grande porte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente por que o recorrido teve de propor a presente ação para ter excluída a restrição mantida em seu nome em cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral, notadamente em razão do elastecido prazo em que o recorrido demorou para ajuizar a ação, em inobservância aos deveres anexos à boa-fé objetiva, em especial o dever de mitigar os próprios prejuízos.

10. Correta a fixação do termo inicial de juros moratórios, em razão de responsabilidade civil extracontratual, nos termos do enunciado no 54 de Súmula de Jurisprudência do STJ.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (dois mil reais).

12. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).